Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701315-64.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: SILVIA CRISTINA QUEIROZ TRAESEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO ENTE TRIBUTANTE PARA A O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.EXIGÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELO ENTE TRIBUTANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN. 1. O instituto da decadência existe em razão da impossibilidade das relações jurídicas, com direitos e deveres decorrentes, eternizarem-se. 2. Na hipótese do eventual contribuinte do ITCMD não apresentar as informações para o lançamento por declaração ao fisco, este deve fazê-lo de ofício. 3. Resta configurada a decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, se não observado o prazo quinquenal previsto no artigo 173, I, do CTN, mormente quando a inércia do sujeito ativo alcança o período de quase três décadas desde o trânsito em julgado da sentença proferida em ação de inventário. 4. Negou-se provimento ao recurso e à remessa necessária. O recorrente aponta ofensa aos artigos 144, 147, 149, II e 173, I, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que, ao contrário da conclusão colegiada, o fisco não teria decaído do direito de constituir o crédito tributário, porquanto não tomou ciência “do acontecimento do mundo dos fatos que dá ensejo ao fato imponível, no caso, Homologação de Partilha em Processo de Arrolamento de bens”, uma vez que não foi intimado pelo juízo que processou a partilha, tampouco foi comunicado por aqueles que dela se beneficiaram. Acrescenta, ainda, que não foi feito o registro da transmissão no Cartório de Imóveis competente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 144, 147, 149, II e 173, I, todos do Código Tributário Nacional. Isso porque a conclusão da turma julgadora, no sentido de que o prazo quinquenal para constituir o crédito tributário teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação formal de partilha, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Vejam-se: TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. 1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1273589/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 05/05/2021) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. PRIMEIRO DIA DO ANO SEGUINTE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. 1. O acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. O acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte no que tange ao termo inicial do prazo decadencial para lançamento de crédito tributário de ITCMD, que é a prolação da sentença de homologação da partilha, quando é possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do tributo. Precedente: REsp 1668100/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 150.089/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/03/2018. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1376603/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/2/2019) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o REsp 1983629, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/3/2022. Ademais, a turma julgadora decidiu a demanda com base em legislação distrital (Lei 3.804/2006), atraindo para o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Finalmente, descabe transitar o recurso, porque rever as conclusões do acórdão no sentido de que “O fato gerador do ITCMD, transmissão sucessória com o fato morte, já ocorrera há quase 40 (quarenta) anos (21.08.1982 - ID 26504906), com o trânsito em julgado da sentença na ação de inventário ocorrido há mais de 27 anos (abril de 1994), conforme fazem provas os documentos de ID 26504959” (ID 31505807 - Pág. 6) e, acolher a tese sustentada pelo recorrente ao afirmar que o Fisco não foi comunicado acerca da homologação de partilha em processo de arrolamento de bens, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029